Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003400-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), LUZENIL BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 622.117.811-87 (AGRAVANTE), UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 65.422.339/0001-21 (AGRAVADO), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA. COBERTURA PARCIAL AUTORIZADA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pleiteia que operadora de plano de saúde custeie integralmente cirurgia de coluna vertebral e materiais específicos, sob alegação de quadro clínico grave e risco neurológico, tendo havido autorização parcial do procedimento após submissão à junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente o procedimento cirúrgico e os materiais indicados pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se evidencia quando há divergência técnica fundamentada entre o médico assistente e a junta médica regularmente constituída, especialmente em sede de cognição sumária.

A junta médica instaurada conforme regulamentação da ANS possui relevância técnica, não podendo ser afastada sem elementos probatórios consistentes.

A ausência de negativa integral de cobertura, com autorização parcial do procedimento, enfraquece a alegação de abusividade da conduta da operadora.

A necessidade de dilação probatória impede a concessão da tutela antecipada, por exigir análise aprofundada acerca da adequação dos materiais e da eventual abusividade.

O perigo de dano não se comprova de forma inequívoca, uma vez que o procedimento principal foi autorizado, inexistindo demonstração de risco imediato decorrente da negativa parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A divergência técnica entre médico assistente e junta médica, regularmente instaurada, afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A autorização parcial de procedimento pelo plano de saúde reduz a evidência de abusividade e afasta o perigo de dano imediato quando não demonstrado risco concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; Resolução Normativa ANS n. 424/2017.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento n. 5280790-52.2024.8.21.7000, Rel. Amadeo Henrique Ramella Buttelli, j. 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003400-17.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: LUZENIL BENEDITA DE ARRUDA.

AGRAVADA:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUZENIL BENEDITA DE ARRUDA
contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face de Unimed Amparo -

Cooperativa de Trabalho Médico, proferida nos seguintes termos
“Neste momento processual, não há elementos suficientes para afastar as conclusões da junta médica, sendo necessária maior dilação probatória para verificar se a negativa parcial da requerida configura, de fato, prática abusiva. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”.

A autora sustenta ser portadora de quadro clínico grave, com dor crônica e risco de danos neurológicos, havendo indicação médica para realização de cirurgia de coluna vertebral com materiais específicos.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3o, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo médico assistente da agravante.

Pois bem. No caso em exame, os elementos constantes dos autos revelam que não houve negativa integral de cobertura do tratamento, mas apenas divergência quanto à indicação de determinados procedimentos e materiais.

Conforme documentado, a operadora instaurou junta médica, nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual concluiu pela autorização parcial do procedimento, afastando a necessidade de alguns itens solicitados.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se justamente na ausência de elementos suficientes para afastar, em sede de cognição sumária, as conclusões técnicas da junta médica .

A Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS estabelece mecanismo específico para solução de divergências técnico-assistenciais, conferindo relevância ao parecer do profissional desempatador.

Nesse contexto, não se pode, em juízo perfunctório, substituir a análise técnica especializada por presunção favorável absoluta à indicação do médico assistente, sobretudo quando há controvérsia fundamentada, conforme posto quando da análise liminar
“Isso porquê, consta nos autos que a cirurgia a ser realizada fora submetida à junta médica que, embora tenha autorizado a cirurgia, aprovou parcialmente os pedidos, autorizando parte dos procedimentos e entendendo como desnecessários outros materiais.

A questão posta, de cunho satisfativo, demanda dilação probatória para que se possa verificar, com segurança, se houve efetivamente negativa abusiva de cobertura ou se a restrição contratual imposta pela operadora encontra respaldo técnico e contratual idôneo.”

No tocante ao perigo de dano, embora a Agravante alegue quadro clínico relevante, verifica-se que o procedimento principal fora autorizado, inexistindo demonstração inequívoca de risco imediato.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, não se evidenciam, de forma concomitante, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO AO LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE VALORES VINCULADOS A PROCESSOS CORRELATOS, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) VERIFICAR SE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONFORME O ART. 300 DO CPC; (II) DETERMINAR SE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR MERECE REFORMA, CONSIDERANDO A ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS PERTENCEM À MEAÇÃO DA AGRAVANTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO SE RECONHECE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, PARA EVIDENCIAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE EMBASA A EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA PARTE AGRAVADA. 4. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 5355015-77.2023.8.21.7000 JÁ CONFIRMOU A VALIDADE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES VINCULADOS, SEM HAVER SUBSTITUIÇÃO VÁLIDA POR IMÓVEL. 5. A AUSÊNCIA DE CONSENSO DO EXEQUENTE QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL INVIABILIZA A ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL, EM QUE A QUANTIA EM DINHEIRO É PRIORITÁRIA, CONFORME O ART. 835 DO CPC. 6. A TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO, CONFORME PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO RESP 1814859/PE E AGINT NA TUTPRV NA AR 6.280/RJ). 7. A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A ANÁLISE APROFUNDADA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAS QUESTÕES PATRIMONIAIS RELACIONADAS À MEAÇÃO DA AGRAVANTE. IV. DISPOSITIVO 8. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 52807905220248217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 12-12-2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026